Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724584-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 406 AGRAVADO: JOSELIA DOMINGUES SENA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710981-77.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhorar o imóvel situado à SQN 406, Bloco C, apartamento 203, Asa Norte. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021 18:22:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador